Tribunal: STF
Processo: Rcl 41635
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro/RJ em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, que, nos autos do Processo AIRR-0100843-15.2017.5.01.0069, teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    O reclamante afirma, em síntese, que:
     “Como se verá mais amiúde nas razões abaixo alinhadas, o Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho recorrido por esta municipalidade no âmbito da aquela Corte, valeu-se de artifício processual para impedir o conhecimento da matéria notoriamente transcendente por força da sua repercussão financeira e jurídica, pois já foi objeto declarado de Repercussão Geral e de duplo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão afronta o mérito julgado com Repercussão Geral e vinculação ampla, na ADC 16 e no recente Recurso Extraordinário n. 760.931, cujos arestos afirmaram: (1) à inexistência de responsabilidade objetiva e de presunção de culpa da Administração Pública e (2) a atribuição do ônus da prova ao autor da ação (empregado/”reclamante”)!” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Narra o seguinte:
    “No caso em tela, a presente reclamação visa a preservar a competência da Suprema Corte em face de decisão judicial proferida pelo Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo em Recurso de Revista n. 0100843-15.2017.5.01.0069, que, entre outras coisas, usurpou da competência do STF nos aspectos processuais e a própria autoridade dos julgamentos proferidos na ADC 16 e no, sobretudo, no RE 760.931, no qual restou inequívoco a natureza da culpa (in vigilando) da Administração Pública, a necessidade de comprovação do nexo de causalidade e o ônus da prova do autor da ação (empregado/reclamante). 
    […]
    Como já se pode entrever da narrativa introdutória e dos itens relativos ao cabimento desta Reclamação, o Eminente Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista (AIRR) no Tribunal especializado usurpou a competência desse Supremo Tribunal ao desqualificar a amplitude repercutiva da matéria e por afrontar o que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246), colidindo ainda com o que fora decidido na ADC 16” (págs. 3-4 e 6 do documento eletrônico 1).
    Sustenta a existência de transcendência, uma vez que a questão controvertida nos autos foi decidida por esta Corte em repercussão geral, bem como a violação da competência deste Supremo Tribunal quanto às decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). 
    Nesse contexto, aduz que:
    “A questão de fundo tratada na origem diz respeito à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos ao prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por meio do devido processo licitatório. 
    Ao decretar a ausência de transcendência da matéria veiculada no recurso e determinar baixa do caso à origem, a autoridade reclamada suprimiu, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra o TST e ao Supremo Tribunal Federal, redundando em afronta competencial e aos precedentes da Suprema Corte, que versam idêntica matéria. 
    A recente ‘reforma trabalhista’ dada a CLT pela Lei 13.467/2017, ao criar e regulamentar o instituto da ‘transcendência’, como filtro prévio de admissibilidade dos recursos de revista e do agravo de instrumento em recurso de revista, no âmbito da Corte Superior Trabalhista, a exemplo do instituto da ‘repercussão geral’, (que na forma do § 3º. do art. 102, CF/88, somente pode entender pela inadmissibilidade do recurso, por esse motivo, mediante quórum qualificado do Plenário), assim dispôs: [...]” (pág. 6 da inicial).
    Conclui que:
    “Resta inequívoca a constatação de afronta à autoridade e hierarquia da decisão do STF, subvertendo o próprio sistema de precedentes que se procura implementar no Brasil desde a Emenda Constitucional n. 45 e pelos instrumentos e critérios trazidos pelo Código de Processo Civil. 
    Isto posto, por mais este motivo deve ser deferido pedido de cassação da decisão monocrática do TST, da lavra do Ministro Walmir Oliveira da Costa, já em sede cautelar in limine litis” (pág. 14 da inicial).
    Ao final, requer seja:
    “[...] deferida a liminar em caráter cautelar, para determinar que a Corte Superior Trabalhista reforme a decisão monocrática proferida pelo ministro do TST no Agravo em Recurso de Revista n. 0100843-15.2017.5.01.0069, para que reconheça a transcendência da matéria e processe o agravo de instrumento do Município do Rio de Janeiro, […];
    […] seja confirmada a liminar, cassando-se a decisão monocrática do TST, para determinar o julgamento do referido agravo e do Recurso de Revista da edilidade carioca após o seu devido destrancamento, aplicando-se os precedentes do STF proferidos no RE 760.931 e na ADC 16, especialmente no que diz respeito: ao caráter culposo meramente in elegendo da (eventual) responsabilidade subsidiária do ente público e da atribuição do ônus da prova ao autor da ação” (pág. 17 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF.
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 deu provimento ao recurso ordinário da beneficiária em acórdão assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  A decisão que declara a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços não se confronta com os termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, com efeito vinculante, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, o qual impede a transferência automática da responsabilidade para o órgão público contratante” (pág. 1 do documento eletrônico 6, grifos no original).
    Destaco os seguintes trechos do voto condutor deste acórdão: 
    “Com efeito, a decisão que declara a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços não se confronta com os termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, com efeito vinculante, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, o qual impede a transferência automática da responsabilidade para o órgão público contratante. 
    Logo, persistirá a responsabilização subsidiária do ente público quando restar comprovada a sua culpa inequívoca na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, causando dano ao trabalhador terceirizado.
    […]
    Portanto, repita-se, para que a responsabilidade subsidiária seja aplicada à Administração Pública, é necessária a comprovação da sua conduta omissiva no tocante à fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato entre tomador e prestador de serviços quanto às verbas trabalhistas.
    A jurisprudência neste sentido restou reafirmada por ocasião do julgamento do RE 760.931, finalizado em 26.04.2017, em que se fixou a seguinte tese em repercussão geral: […].
    Importante ressaltar que nos termos do disposto no artigo 58 da Lei das Licitações, a responsabilidade da Administração Pública tomadora de serviços não se exaure com a conclusão do regular procedimento licitatório, cabendo ao ente público a obrigação legal de fiscalizar a execução do contrato administrativo firmado com o prestador de serviços, inclusive, como acima já mencionado, no que tange ao cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas, devendo implementar medidas coercitivas eficazes que podem envolver até mesmo retenção de valores devidos à empresa contratada, conforme autoriza o inciso IV do artigo 80 da Lei 8.666/93. 
    Diante disso, deixando o órgão público de apresentar elementos mínimos capazes de comprovar o cumprimento do seu dever de supervisionar a empresa contratada enquanto empregadora, presume-se o insucesso do tomador, ora recorrente, na sua missão fiscalizadora.
    […]
    No caso destes autos, verifico, por oportuno, ante as alegações do município réu, que a autora alegou que prestou serviços exclusivamente para o segundo reclamado, tendo esse se utilizado da força de trabalho obreira para o desenvolvimento de sua atividade, requerendo, com isso, expressamente (letra "I" do rol de pedidos), a sua responsabilidade subsidiária, restando evidente a necessidade de fiscalização pelo ente público em razão do contrato de trabalho da autora firmado com a primeira ré e o contrato de prestação de serviços celebrado pelos réus.
    […]
    Com efeito, foram juntados documentos referentes a Relatórios Padrão da Comissão Técnica de Acompanhamento - CTA - (fls. 323, 393, 435, 448) Pareceres (fls. 427) e Ofícios (fls. 420, 454, 728), que dizem respeito, majoritariamente, ao acompanhamento da execução do contrato para atendimento de metas e comprovação de despesas, que resultou na desqualificação da primeira ré (fls. 96).
    Não observo, contudo, o acompanhamento individualizado do cumprimento das obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias, depósitos do FGTS daqueles que prestavam serviços ao Município por intermédio da primeira reclamada.
    Ressalto que a sentença condenou os reclamados ao pagamento de depósitos de FGTS, além de verbas rescisórias. 
    Dessa forma, demais de não se encontrarem juntados quaisquer documentos que comprovem que houve diligência na escolha da prestadora de serviços, nos termos da Lei de Licitações, concluo que o tomador de serviços foi negligente ao permitir que a reclamante tivesse direitos sonegados no curso de seu contrato de trabalho, mormente porque o próprio contrato de prestação de serviços previa, dentre as obrigações do contratante, a fiscalização da execução do contrato (Cláusula 03ª - Das Obrigações do Contratante), fls. 248.
    Assim, a conduta omissiva do tomador, ora recorrente, acaba por configurar a sua culpa in vigilando, capaz de autorizar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, que, nessa situação, não será ‘automática’” (págs. 7-9 do documento eletrônico 6). 
    O recurso de revista interposto contra esse acórdão teve o seguimento negado (documento eletrônico 8). 
    Interposto agravo de instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho – TST negou-lhe seguimento sob o fundamento de ausência de transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Destaco da decisão o seguinte trecho:
    “Eis os termos da decisão agravada:
    ‘Registro, inicialmente, que os dispositivos cuja alegada violação não foi devidamente fundamentada não foram sequer elencados, eis que inócua a providência, a teor do disposto no artigo 896, §1º-A, II e III da CLT.
    A Turma, ao entender que a responsabilidade subsidiária da administração pública pelos créditos devidos ao autor decorre da culpa in vigilando, decidiu conforme a notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e consubstanciada, in casu , na Súmula 331, V, cuja redação foi elaborada em função do posicionamento do STF exarado na ADC 16.
    Não há falar, portanto, em contrariedade à jurisprudência sedimentada pelo TST. No mais, não seria razoável supor que o Regional, ao assim entender, estaria violando os dispositivos apontados. 
    Em razão dessa adequação (acórdão-jurisprudência iterativa do TST), o recurso não merece seguimento sequer no tocante ao dissenso jurisprudencial, a teor do artigo 896, alínea "c" e §7º da CLT c/c a Súmula 333 do TST.
    Ressalte-se que o entendimento esposado pela Turma se encontra em perfeita harmonia com a tese de repercussão geral fixada pelo e. STF, no julgamento do RE 760.931, consoante acórdão publicado em 12.09.2017, no DJE, in verbis: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.’” (documento eletrônico 10, grifei). 
    Pois bem.
    Primeiramente, observo que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: por ser a tese específica abaixo 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Pelos elementos que constam dos autos, vejo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o Tribunal Regional Trabalhista ter verificado a culpa da Administração.
    Como se vê dos trechos destacados acima, o TRT1 reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por entender que incorreu em culpa in vigilando ante a omissão fiscalizatória por parte do ente público. Além disso, constatou que a “conduta omissiva do tomador, ora recorrente, acaba por configurar a sua culpa in vigilando, capaz de autorizar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, que, nessa situação, não será automática” (pág. 9 do documento eletrônico 6).
    No caso, percebe-se que a responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos fáticos e probatórios dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não usurpou a competência, nem descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral).
    Ressalta-se, por fim, que, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT: 
    “Art. 896-A
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [...]”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator